Tribunal: STF
Processo: HC 254131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em 28.3.2025, em benefício de Daniel Barbieri da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 959.451/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 20.7.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu/PR, às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “1 - No dia 02 de fevereiro de 2021, por volta da 0h30min, na Rua Goias, nº. 487, Parque dos Estados, na Cidade de Santa Terezinha de Itaipu, nesta Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Daniel Barbieri da Silva e David Rodrigo Cabitza, agindo mediante prévio conluio, com identidade de propósitos e em comunhão de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham sob sua guarda, no interior do porta-malas de um veículo WW/Bora, placas JFZ-4A94, o qual estava estacionado no pátio desta residência, 70 (setenta) tabletes e 48 (quarenta e oito) buchas embaladas, da droga conhecida como ‘maconha’ (conforme Auto de Apreensão da seq. 1.5 e Auto de Contatação Provisória de Droga da seq. 1.7), substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, com o intuito de entregar ao consumo de terceiros mediante comercialização. 



    No mesmo contexto fático acima delineado, mas na Rua Ceará, nº. 2430, Parque dos Estados, na Cidade de Santa Terezinha de Itaipu, nesta Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Daniel Barbieri da Silva e David Rodrigo Cabitza, agindo mediante prévio conluio, com identidade de propósitos e em comunhão de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, também mantinham sob sua guarda, no interior desta residência, mais 12 (doze) tabletes da droga conhecida como ‘maconha’ (conforme Auto de Apreensão da seq. 1.5 e Auto de Contatação Provisória de Droga da seq. 1.7), substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, com o intuito de entregar ao consumo de terceiros mediante comercialização. 



    O total da droga apreendida em ambas as residências foi de 59,500 kg (cinquenta e nove quilos e quinhentos gramas), divididos em 82 (oitenta e dois) tabletes e 48 (quarenta e oito) buchas embaladas. 



    2 – Ainda na Rua Ceará, nº. 2430, Parque dos Estados, na Cidade de Santa Terezinha de Itaipu, nesta Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Daniel Barbieri da Silva e David Rodrigo Cabitza, agindo mediante prévio conluio, com identidade de propósitos e em comunhão de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito, para vender, 194 (cento e noventa e quatro) cartelas do produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, conhecido como Cytotec Pfizer, substância esta que não possui registro no órgão de vigilância sanitária competente - ANVISA, a qual é capaz de induzir ao aborto, o que faziam sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Na ocasião, policiais militares receberam uma informação de que na Rua Ceará, nº. 2430, em Santa Terezinha de Itaipu, havia uma grande movimentação e fluxo de pessoas, aparentando ser um local de tráfico e comercialização de drogas. Chegando ao local, conversaram com alguns populares e estes relataram que minutos antes da chagada da equipe, viram saindo do local o veículo VW/Bora, placas JFZ-4A94. Após consultarem o veículo no sistema SESP, os agentes públicos se deslocaram até o endereço indicado, qual seja, Rua Goiás, nº. 487, e lograram abordar os denunciados Daniel Barbieri da Silva e David Rodrigo Cabitza carregando o porta-malas do automotor acima mencionado com entorpecentes. Durante a abordagem policial, David tentou evadir-se mas foi preso em flagrante, junto com Daniel, que confessou que estava carregando a droga no veículo e que havia mais substâncias ilícitas na Rua Ceará, nº. 2430, em Santa Terezinha de Itaipu. David Rodrigo Cabitza disse que estava guardando o entorpecente e entregaria a outra pessoa mediante a contraprestação de 10 (dez) tabletes de ‘maconha’ e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 1º.7.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por maioria, deu parcial provimento aos recursos, para alterar o regime inicial para o semiaberto e condenar o paciente também pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação crime. Ter em depósito para a venda, distribuição ou entrega a consumo produtos sem registro no órgão competente (Art. 273, §§ 1º, e 1º-B, incisos I, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Recurso dos réus Daniel Barbieri da Silva e David Rodrigo Cabitza. Pugnada a absolvição pela fragilidade probatória. Desacolhimento. Autoria e materialidade bem delineadas. Confissão extrajudicial de David Rodrigo Cabitza. Declaração dos policiais militares. Validade e pertinência. Aventada a nulidade da sentença, ao argumento de que a majoração da sanção foi feita à míngua de fundamentação. Não verificação. Decisão calcada em justificativa adequada e escorreita. Sustentado o cabimento do redimensionamento da pena, sendo, ainda, cabível a minorante do tráfico privilegiado. Parcial acolhimento quanto a David Rodrigo Cabitza, com a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, levando à redução da pena. Relativamente a Daniel Barbieri da Silva, procedida, de ofício, a substituição do regime fechado para o semiaberto. Impertinência do reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser David Rodrigo Cabitza reincidente específico e Daniel Barbieri da Silva, conforme se vislumbra nas provas, integrava organização criminosa na condição de ‘mula’. Requerimento de restituição do veículo apreendido a terceiro de boa-fé. Não conhecimento. Ilegitimidade da parte. Recurso parcialmente conhecido, e, na porção conhecida, parcialmente provido. 



    Recurso do Ministério Público. Pleito de condenação pelo crime insculpido no art. 273, §§ 1º, e 1º-B, incisos I, do Código Penal, com aplicação da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, uma vez que a ação foi perpetrada durante a pandemia de Covid19. Parcial provimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prescindibilidade de laudo pericial para a configuração do delito. Crime formal, bastando ter em depósito para a venda, distribuição ou entrega a consumo produtos sem registro no órgão competente. Inviável sopesar a agravante, pois inexiste nexo entre a calamidade pública e os crimes perpetrados. Recurso parcialmente provido, por maioria. 



    1. ‘(...) dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsomem ao disposto no art. 273, § 1.º-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito - (STJ, AgRg no HC n. 478.749 /PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020). [Grifou-se.] 



    2. Somente se aplica a agravante do art. 61, II, j, do CP, quando o agente se prevalece da situação de calamidade para executar a prática delitiva, usando-a como uma facilitadora para a empreitada criminosa. O fato de os delitos terem sido cometidos em meio à pandemia do Covid-19, por si só, é insuficiente para configurar a agravante” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos, para manter o regime inicial fechado.



    A condenação transitou em julgado em 9.1.2023. 



    4. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 0002348-45.2021.8.16.0030 foi impetrado o Habeas Corpus n. 959.451/PR no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 11.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PRODUTOS SEM REGISTRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR A ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas e por ter em depósito produtos sem registro no órgão competente. 



    2. O réu foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 678 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 273 do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 



    4. A questão também envolve a análise da fundamentação utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, considerando a alegação de que o réu não integra organização criminosa. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A decisão de afastar a causa de diminuição de pena baseou-se em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, como a quantidade de droga apreendida e o papel significativo na logística do tráfico. 



    7. A análise do acervo fático-probatório para reverter a decisão demandaria revolvimento de provas, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido” (e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que o paciente “faz jus a benesse prevista no artigo 33, paragrafo 4, da lei 11.343 de 2006” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “não há nenhuma prova de que o acusado integre organização criminosa, segundo o conceito legalmente previsto. O que há de provado é que o acusado foi contratado, por uma única vez, para guardar droga em sua residência” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. (...)



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 9.1.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 28.3.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Ministra Daniela Teixeira, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A Relatora assim concluiu:



    “A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    A análise dos autos indica que o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, apontados os elementos de quantidade, qual seja, 59,500 kg de maconha (e-STJ fl. 16), agindo em conluio com o corréu, sendo que ambos os réus foram contratados por pessoa não identificada de quem recebeu a droga e, certamente, em Foz do Iguaçu/PR, pagaram a droga, que seria mantida em depósito e carregada em veículo automotor para ser entregue a terceiros não identificado. 



    Tais circunstâncias demonstram que a função do paciente era fundamental, eis que resta provado o seu contato com mais de um traficante, o que demonstra que não era um traficante ocasional, mas desempenhava um papel significativo na logística do tráfico, elementos que capazes de afastar a aplicação da benesse, conforme entendimento deste STJ” (e-doc. 5). 



    10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes (59,5kg de maconha), conjugadas com o modus operandi da conduta, em que o paciente mantinha contato “com mais de um traficante” e “desempenhava um papel significativo na logística do tráfico”.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora